Tribunal: STF
Processo: ADI 6276
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAIS OS INCISOS II E VII DO ART. 8º-A DA LEI 13.848/2019. VEDAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOA QUE EXERÇA CARGO EM ORGANIZAÇÃO SINDICAL PARA O CONSELHO DIRETOR OU DIRETORIA COLEGIADA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.